Tribunal: TCU
Processo: 013.611/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12666/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal, uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando os pareceres uniformes no âmbito da Secretaria de Recursos, acolhidos pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido da intempestividade e ausência de fatos novos, por consequência, do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Newdson de Sousa Siqueira (peça 29) em face do Acórdão 802/2020-TCU-Primeira Câmara , por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 36), ao recorrente e à unidade jurisdicionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.611/2012-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Newdson de Sousa Siqueira (XXX.120.833-XX) 1.2. Interessado: Newdson de Souza Siqueira (XXX.120.833-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Paulo Soares dos Santos (48,784/MG), representante de Newdson de Sousa Siqueira; 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.